Tribunal: TJDFT
Processo: 0746538-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746538-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) retirou-se regularmente da sociedade em 31/10/1993, com alteração averbada na JUCIS-DF em 03/01/1994; 2) a CDA foi constituída apenas em 23/11/1995 – 23 meses após sua saída; 3) segundo o Tema 962/STJ, o que importa é quem era sócio na data da constituição definitiva do crédito, não do fato gerador; 4) execução contra não-devedor gera nulidade absoluta (CPC 485 VI 803 I); 5) a manutenção indevida do agravante no polo passivo da execução fiscal configura lesão grave e de difícil reparação, pois sujeita seu patrimônio pessoal à penhora e restrições indevidas, além de gerar danos à sua honra objetiva e impossibilidade de obtenção de certidões negativas; 6) tem como única fonte de renda os proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, impenhoráveis por força do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, todavia, foram bloqueados pelo Juízo a quo; 7) é beneficiário da gratuidade de justiça, estando dispensado do recolhimento do preparo; 8) a probabilidade do direito decorre da ilegalidade manifesta da inclusão de ex-sócio na CDA quando este já havia se retirado regularmente 23 meses antes da constituição definitiva do crédito; 9) o perigo de dano resulta da continuidade indevida de atos executórios contra não-devedor, dos prejuízos irreparáveis à honra objetiva, com impossibilidade de obtenção de certidões negativas e acesso a crédito, e do bloqueio de verba impenhorável já efetivado, privando o agravante e sua família da única fonte de subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com sua consequente exclusão da execução fiscal. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegada impenhorabilidade da verba bloqueada, pois, além de não ter sido apreciada na decisão agravada, trata-se de questão que demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Já quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) é entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, porquanto a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Destarte, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória. (...) Ademais, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, a retirada do sócio não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até dois anos depois de averbada a alteração contratual. Na hipótese dos autos, a constituição definitiva do crédito tributário se deu 23/11/1995, sendo certo que a excipiente se retirou da sociedade somente em 03/01/1994, com a averbação da alteração contratual (...) Estabelece o citado art. 1.032 do CC: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Assim, considerando que o próprio agravante afirma que a CDA foi constituída em 23/11/1995 – 23 meses após sua saída, ele teria legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. No mesmo sentido: (...) 3. De acordo com o art. 1.032 do Código Civil, “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” 4. Ocorrido o fato gerador durante o período em que o apelante figurava como sócio da empresa responsável, inegável que tal obrigação possa ser a ele estendida, conforme previsto no mencionado art. 1.032 do CC. Além disso, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu entre 16.08.2002 e 25.04.2003, ou seja, dentro do prazo de 02 anos posteriores à retirada do apelante, de modo que ele responde pelas obrigações sociais assumidas durante sua participação na sociedade. (...) (Acórdão 1933910, 0763525-26.2022.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Além disso, não se aplica ao caso o Tema 962/STJ (O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN), uma vez que não houve redirecionamento da execução, e sim inscrição originária do agravante, conforme CDA de ID 49905630 do processo referência. Eventual conclusão em sentido contrário recomenda uma análise mais detida da questão e a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator